Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-52.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000574-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), JEOVANE LEPAUS CARPANI - CPF: 028.779.241-22 (PACIENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (IMPETRANTE), BRENO ARRUDA GUIMARAES - CPF: 034.994.631-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO ARRUDA GUIMARAES - CPF: 034.994.631-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CLEIDSON DA SILVA SOUZA - CPF: 036.218.211-63 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA - CPF: 052.825.991-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REQUISITOS LEGAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que teve sua prisão temporária decretada e prorrogada à conta de indícios de seu possível envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ambos ocorridos no ano de 2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária decretada, especialmente quanto à imprescindibilidade para as investigações e à adequação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A prisão temporária, de natureza cautelar, é admitida em caráter excepcional para garantir a efetividade das investigações criminais, conforme art. 1º da Lei n. 7.960/1989, sendo cabível quando presentes fundadas razões de autoria ou participação do suspeito em crimes graves.

4. A decisão que decretou a prisão temporária fundamentou-se em elementos concretos, destacando a necessidade de assegurar o adequado andamento das investigações, incluindo a coleta de depoimentos sem interferências e a análise de provas, como os dados extraídos do celular apreendido com o paciente.

5. A gravidade do delito e os indícios do envolvimento do paciente justificam a medida extrema, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas para o alcance dos fins acautelatórios colimados pela segregação temporária

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida à época de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido há anos, contexto em que deve ser registrado o fato de que já foi formulado pleito ministerial de conversão da prisão temporária em preventiva, após o oferecimento de denúncia em face do paciente, encontrando-se a requisição pendente de apreciação pelo d. juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “Afigura-se legítimo o decreto da prisão temporária por haver fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido nos crimes em apuração, sendo o claustro imprescindível à garantia do escorreito andamento do feito; inexistindo, frise-se
,
qualquer violação ao prazo legal do recolhimento temporário”.

—

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.960/1989, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 516.456/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000574-52.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

Dra. VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Dr. BRENO ARRUDA GUIMARAES

PACIENTE:

JEOVANE LEPAUS CARPANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão temporária
nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1029541-38.2024.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
art. 121 do Código Penal
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, nos autos supramencionados, em
22/10/2024
, o d. juízo
a quo
decretou a prisão temporária do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com o assassinato da vítima
Cleidson da Silva Souza
, ocorrido em
20/11/2016.

O correspondente mandado de prisão foi cumprido em
04/12/2024
. Formulado pedido de revogação da custódia cautelar, o petitório ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que se trataria de prisão imposta
à míngua de

fundamentação adequada
, mormente quanto à
imprescindibilidade da segregação para as investigações
, notadamente por se tratar de delito ocorrido há cerca de
08 (oito) anos
, sem que houvessem sido demonstrados
elementos concretos e contemporâneos
a justificar o recolhimento cautelar do paciente, que, consoante alinhavado pela i. Defesa, ostenta ainda
predicados pessoais favoráveis
, de forma que sua prisão ofenderia os princípios da
proporcionalidade
e da
adequação
.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes almejam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a decisão que impôs a prisão temporária em desfavor do paciente
, com a imediata expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares mais brandas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 262632274 e ss.).

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 262731752) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 263077759.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 263488298).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que, nos autos originários, a d. autoridade policial representou pela
prisão temporária
de
JEOVANE LEPAUS CARPANI
e
Marcos Vinicius da Silva Moura
, requerendo, igualmente, autorização judicial para a realização de
busca e apreensão
e
levantamento de dados de aparelhos celulares
em desfavor de ambos, em razão de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado da vítima
Cleidson da Silva Souza
, ocorrido em
20/11/2016
.

Colhe-se dos autos que, em
22/11/2016
, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via CIOPS para atender à ocorrência de um cadáver encontrado em uma das lagoas da “região do carrapicho”, em Várzea Grande/MT. O corpo foi identificado como sendo de
Cleidson da Silva Souza
, de 29 (vinte e nove) anos de idade, que havia saído de casa na tarde do dia 20/11/2016, por volta das 16h40min, e não mais fora visto.

No bolso dos
shorts
da vítima, havia vários cheques sem procedência, indicativo a partir do qual tiveram as diligências investigativas, uma vez que a família de
Cleidson
nada soube informar a respeito dos referidos cheques.

Em meio às diligências, apurou-se que um dos cheques havia sido apreendido anteriormente em outra ocorrência, menos de um mês antes (B.O. n. 2016.336002), referente ao crime de
porte ilegal de arma de fogo
, oportunidade em que foram presos em flagrante
tanto JEOVANE quanto
Cleidson
, tendo o primeiro, à época, relatado à d. autoridade policial que
os cheques então apreendidos lhe pertenciam
, por se tratar do fluxo de seu comércio (uma empresa de distribuição de água).

Conquanto os policiais, imediatamente ao atender à ocorrência, não houvessem localizado sinal de violência ou disparo de arma de fogo no corpo da vítima, posteriormente, em
28/11/2018
, sobreveio a informação, do Instituto Médico Legal (IML), de que fora localizada na vítima uma
perfuração de arma de fogo na lateral da cabeça
, correspondente à causa de sua morte, por traumatismo crânio encefálico.

No curso das investigações, apurou-se que
Cleidson
havia trabalhado para
JEOVANE
, como motorista,

por cerca de um mês, ao que se seguiu sua dispensa, razão pela qual, conforme
Eliziane
, a ex-companheira do ofendido,
Cleidson
teria indicado a algumas pessoas que
roubassem a empresa de seu ex-patrão
, que foi, com efeito, posteriormente
assaltado na porta de sua casa
, vindo
JEOVANE
, então, a ameaçar
Cleidson
, por suspeitar que ele houvesse “
passado a fita
” para a consecução do assalto.

Cerca de uma semana desde o crime patrimonial contra
JEOVANE
, os relatos colhidos pelos investigadores revelaram que a vítima, na data fatídica, foi abordada por
JEOVANE
, que conduzia um veículo
Golf
de cor prata, e, mesmo que terceiros lhe aconselhassem a não entrar no veículo,
Cleidson
atendeu ao chamando de
JEOVANE
e ingressou no carro.

Conforme testemunhas, inicialmente a vítima se sentou no banco de trás do automóvel; todavia, após ultrapassar uma esquina, o carro parou e
Cleidson
trocou de lugar com o sujeito que, até então, estava no banco do carona, pelo que passou a ir na frente. Conforme indicado por testemunhas, esse sujeito seria
Marcos Vinicius da Silva Moura
, primo do paciente.

E de acordo com os relatos de
Robson
, irmão da vítima, no dia seguinte recebeu uma ligação, de sujeito desconhecido, lhe dizendo que
Cleidson
estava morto, e que seu corpo havia sido jogado em uma lagoa, razão pela qual familiares e amigos passaram a procurar em meio às lagoas de Várzea Grande/MT, vindo a localizar o cadáver na “região do carrapicho”.

Diligenciou-se ainda que, após a morte de
Cleidson
, o paciente
JEOVANE
vendeu a empresa de distribuição de água e não foi mais visto. Sobre os cheques encontrados no bolso dos
shorts
de
Cleidson
, os quais foram confirmados como cheques recebidos por
JEOVANE
, seu irmão aduziu se tratar da venda de um videogame, enquanto a ex-companheira
Eliziane
, relatou que a vítima teria lhe confessado que, após sua dispensa, havia realmente indicado para algumas pessoas que roubassem a empresa de
JEOVANE
.

Tanto se vê que, ao relatar os fatos, a testemunha
Flávia
contou que, tendo avistado o instante em que a vítima adentrou o veículo com
JEOVANE
, quando posteriormente comentou o ocorrido com
Eliziane
, ela ficou muito nervosa e lhe disse que iriam matar seu marido.

Com arrimo nesses elementos, e aduzindo a necessidade de se proceder ao
reconhecimento pessoal dos investigados
, bem como à realização do
interrogatório deles
e da pretendida
busca e apreensão
, a d. autoridade policial requereu a decretação da
prisão temporária
.

Em
22/10/2024
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação, ao que se seguiu a expedição do correspondente
mandado de prisão
em desfavor do paciente, devidamente cumprido em
20/12/2024
.

Pleiteada a revogação da custódia, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. magistrado singular, o qual, posteriormente,
deferiu o pedido de prorrogação da prisão temporária
; contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise de mérito do
writ.

De proêmio, é cediço que a prisão temporária possui
natureza essencialmente acautelatória
, sendo admitida somente de forma excepcional para o fim de salvaguardar a utilidade das investigações, no caso de crimes apenados mais severamente, os quais estão previstos na legislação extravagante.

Em razão disso, o legislador ordinário restringiu as hipóteses de decreto dessa espécie de prisão àquelas previstas nos requisitos autorizadores do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, permitindo a sua imposição quando
indispensável para as investigações
ou quando o indiciado
não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
, desde que existam
fundadas razões de autoria ou participação
do suspeito no cometimento dos
crimes listados naquele diploma
.

Inclusive, é entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que, com exceção da hipótese do inciso II do referido dispositivo legal (“
quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
”), a presença dos requisitos dos incisos I e III é exigida de
modo cumulativo
.

No caso em tela, examinando detidamente a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, verifica-se que o d. magistrado singular impôs a prisão temporária pelo
prazo de 30 (trinta) dias
, com fulcro no art. 1º, I e III, alínea
a
, da Lei n. 7.960/89, e art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/90, por entender haver fundadas suspeitas de que o paciente teria concorrido para o crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face da vítima
Cleidson
, e que a medida segregatícia seria
imprescindível
para a apuração dos fatos.

Nesse contexto, conquanto os impetrantes sustentem a
inexistência de fundamentos idôneos
capazes de justificar a imposição da cautelar extremada, não vejo razão para acolhimento da postulação.

Isso porque, no que concerne a
imprescindibilidade da custódia como forma de assegurar as investigações
, verifico que se trata de necessidade que foi constatada pela d. autoridade impetrada com base em
elementos concretos e vinculados à hipótese dos auto
s, mormente em razão da necessidade de maiores
esclarecimentos
sobre os fatos, com
diligências
a serem realizadas, inclusive a inquirição de
testemunhas
sem interferências, ao que se acrescenta a imprescindibilidade de se evitar eventual
fuga do distrito da culpa
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão que inicialmente decretou a prisão temporária em desfavor do paciente, no bojo da qual foram destacadas as fundadas razões conducentes à possível autoria ou participação de
JEOVANE
no crime
sob judice
:

“[...] Conforme se extrai dos autos,
a investigação policial que culminou com a presente representação encontra-se embasada em robustos elementos indiciários
.

A morte da vítima foi confirmada após o corpo ter sido encontrado em decomposição em uma lagoa no bairro Carrapicho, município de Várzea Grande/MT, poucos dias após seu desaparecimento, com cheques sem procedência no bolso.

Em sede de investigação,
foi revelado que um desses cheques, no valor de R$ 900,00, estava vinculado a um boletim de ocorrência de 19/10/2016, envolvendo JEOVANE LEPAUS CARPANI e CLEIDSON DA SILVA SOUZA em um caso de porte ilegal de arma de fogo, o que levantou suspeitas sobre o envolvimento de JEOVANE LEPAUS CARPANI no crime
.

A investigação apurou ainda que
CLEIDSON DA SILVA SOUZA havia trabalhado para JEOVANE LEPAUS CARPANI na DST e foi demitido, o que gerou um desentendimento entre eles
.

Além disso,
dias antes do crime, JEOVANE LEPAUS CARPANI foi vítima de um assalto em sua residência, conforme Boletim de Ocorrência de n° 2016.366202, e passou a ameaçar Cleidson, acusando-o de ter facilitado o roubo
.

Nas investigações,
a equipe policial identificou JEOVANE como um dos suspeitos, com base em fotos encontradas em seu perfil no Facebook, nas quais ele aparece em posse de um veículo VM/GOLF, placa JZS-2726, de cor prata, registrado em seu nome desde 2014
.

Além disso, um relatório técnico de quebra de sigilo telefônico, nº 10/2020/NI/DHPP/PJCMT,
revelou contatos suspeitos entre os terminais de JEOVANE e MARCOS VINICÍUS DA SILVA MOURA
.

No dia 15/11/2016,
houve comunicação entre o telefone de JEOVANE e o de Cleidson, e, segundo depoimento da ex-companheira de Cleidson, ELIZIANE VALENTINS SILVA, ele estava apreensivo e nervoso após o telefonema
[...].

Foi comprovado também o vínculo entre JEOVANE e MARCOS VINICÍUS, que estava nas proximidades no dia do desaparecimento de Cleidson, além de terem sido vistos juntos no veículo do suspeito
.

[...]
Esses fatos indicam a possível autoria e participação de ambos no homicídio, reforçando os indícios de envolvimento
.

Assim,
diante da necessidade de assegurar a regularidade do procedimento investigatório, bem como de garantir a eficácia das investigações
, entendo presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária previstos na Lei nº 7.960/1989.

Feitas tais considerações, e analisados os fundamentos do pedido e os documentos que o acompanham,
tenho que a decretação da custódia temporária dos representados é medida que se impõe
”.

(Decisão de ID 173219003 – autos n. 1029541-38.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Posteriormente, ao
prorrogar
o cárcere temporário, a d. autoridade judiciária assim consignou,
in verbis
:

“[...] A prisão temporária do investigado foi inicialmente decretada com base em
elementos robustos que indicam sua possível autoria ou participação no crime
. Dentre os fundamentos que ensejaram a custódia, destaca-se
a conexão direta entre o investigado e a vítima
, evidenciada por uma série de fatos apurados durante a investigação.

Da decisão que decretou a prisão, tem-se que
o corpo da vítima foi encontrado em decomposição em uma lagoa no bairro Carrapicho, poucos dias após o desaparecimento, com cheques sem procedência no bolso, sendo que um desses cheques estava vinculado a um boletim de ocorrência envolvendo o investigado
. Ademais, houve
relatos de desentendimentos prévios entre Jeovani e a vítima, que trabalhara sob sua supervisão e fora posteriormente demitida
.

Diante da gravidade do delito e da necessidade de resguardar a eficácia da persecução penal, foi reconhecida, à época, a imprescindibilidade da prisão temporária para o bom andamento das investigações, especialmente considerando a possibilidade de influência sobre testemunhas e a preservação de provas
.

Conforme trazido pela representação policial de id. 179203552,
verifica-se elementos probatórios consistentes, incluindo a confissão preliminar do investigado de que esteve com a vítima momentos antes do crime, bem como o relato de testemunha que informou ter ouvido do próprio investigado a confissão informal acerca de sua participação no homicídio
.

Assim,
mantem-se necessária a prisão temporária, considerando que ainda restam diligências essenciais, como a análise dos dados extraídos do celular apreendido com o investigado, que pode revelar comunicações relevantes para a elucidação dos fatos
. Além disso,
há necessidade de formalização de depoimentos de testemunhas-chave que podem trazer novos elementos para a investigação
.

A gravidade e a complexidade do caso, associadas aos elementos probatórios até agora reunidos, justificam a continuidade da prisão temporária
, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90, bem como do art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/89.

Assim,
trata-se de medida proporcional e adequada a prorrogação da prisão, considerando-se os interesses da justiça e a proteção do processo investigativo
.

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de prorrogação da prisão temporária de JEOVANI LEPAUS CARPANI
, pelo prazo de 30 (trinta) dias.”

(Decisão de ID 179410512 – autos n. 1044181-46.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Com efeito, tendo em vista
a assinalada imprescindibilidade de se

concluírem diligências investigativas
, dentre elas a formalização de depoimentos de testemunhas e a análise dos dados extraídos do celular apreendido com
JEOVANE
, as quais podem, como cediço, conduzir à necessidade
eventuais ulteriores diligências
, entendo que não se afigura ilegal e nem teratológica a conclusão do juízo a quo pela necessidade d
a segregação temporária do paciente com vistas ao
transcurso idôneo do inquérito policial.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ASSEGURAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. PACIENTES FORAGIDOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal
. 2. No caso,
há relevantes indícios de que os ora pacientes planejaram e executaram delito de homicídio qualificado contra a vítima
- esposo da investigada - motivados por interesses patrimoniais e de sucessão. [...]
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco de fuga dos pacientes, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, assegurar a correta instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal
. 7. Ordem denegada”.

(HC 516.456/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). –

Destaquei
.

Ademais, em reforço argumentativo, consigno que em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que, em
30/01/2025
, o i. Ministério Público
ofertou denúncia em face de JEOVANE e
Marcos Vinicius
,
pelos fatos em tela, acrescida de
pedido de prisão preventiva
, dando ambos como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, e art. 211 c/c art. 29, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

Por oportuno, sublinho que, ainda que se trate de delito perpetrado, em tese, em
20/11/2016
, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

Deste modo, tenho por
legal
e
adequadamente imposta
a prisão temporária ora combatida, porquanto especada sobre elementos concretos e disponíveis nos autos que indicam as
fundadas razões de autoria ou participação do paciente no delito
, bem como a
imprescindibilidade
do seu isolamento ambulatorial, tudo em observância aos ditames constitucionais, inclusive daquele estampado no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão temporária ou em inidoneidade da fundamentação para a sua imposição.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEOVANE LEPAUS CARPANI
, mantendo a prisão temporária decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025